Tribunal: TJDFT
Processo: 0704073-55.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704073-55.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON SABINO CARDOSO, LEONICE GONCALVES DA CRUZ CARDOSO APELADO: JOSENILDO DE LIMA, ANA VILMA GOMES DE LIMA, ADRIANA PEREIRA GOMES D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer ajuizada por EDILSON SABINO CARDOSO e LEONICE GONCALVES DA CRUZ CARDOSO em face de JOSENILDO DE LIMA, ANA VILMA GOMES DE LIMA e ADRIANA PEREIRA GOMES objetivando a declaração de existência de negócio jurídico referente a 50% (cinquenta por cento) do imóvel situado à Quadra 01, Conj. 1-D, casa 10, SRN/A em Planaltina/DF, bem como a adjudicação compulsória do bem ao patrimônio dos autores. O juízo da Vara Cível de Planaltina proferiu sentença no ID 25893610 julgando extinto o feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, V CPC. Inconformados, os autores interpuseram Apelação Cível ID 25893620 aduzindo a necessidade de cassação da sentença. Preliminarmente, requerem a antecipação da tutela recursal para que se promova o bloqueio de valores, impedindo a expedição de alvará judicial, nos autos da Execução n. 0037084-22.2007.8.07.0001, ou que seja reservado o direito referente a 50% (cinquenta por cento) do imóvel objeto da ação até o julgamento deste recurso. Considerando que o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, §3 CPC, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. Assim, consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se, pois, a parte apelante para que se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre possível conhecimento parcial do recurso, em razão da via inadequada do pedido liminar. Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2021 13:49:01. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador